Tribunal: TJMT
Processo: 1013975-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013975-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVANTE), ELIZABETI VITORIO DICHER - CPF: 698.477.622-87 (AGRAVADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SOLANGE VITORIO DICHER DE PAULA - CPF: 000.010.552-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DANO ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES C/C TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM LITISCONSÓRCIO COM O SEGURADO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTOS MÉDICOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado causador do dano.

Diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão da tutela antecipada para que a seguradora seja compelida a autorizar e custear a cirurgia e os demais tratamentos médicos necessários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto por Essor Seguros S.A. em face de decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que a agravante custeie a nova cirurgia da autora (Tratamento Cirúrgico de Pseudoartrose – Retardo De Consolidação – Perda Óssea – Matáfise Distal do Fêmur), bem como exames e demais tratamentos necessários.

A agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva por inexistência de vínculo jurídico com a agravada e por não ter sido comunicada do sinistro pela empresa segurada. Afirma ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta a inobservância dos limites da responsabilidade contratual, uma vez que a decisão agravada não observou o limite de cobertura da apólice de seguros, bem como a impossibilidade de cumprimento da tutela antecipada, em vista que a decisão não especificou o montante necessário para custear o tratamento médico.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida à Parte Agravada.

Contraminuta
(Id. 217596680): Refuta os argumentos da agravante, sustenta que a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com a segurada, e que a decisão agravada deve ser mantida por estarem presentes os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

Liminar
(217344195): Indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso trata de um Agravo de Instrumento interposto por Essor Seguros S.A. em face de decisão que, em sede de tutela antecipada, a obrigou a custear integralmente o tratamento cirúrgico, exames e demais tratamentos médicos indispensáveis à agravada, decorrentes de um acidente de trânsito.

A agravante alega ilegitimidade passiva ao argumento de que a agravada não poderia ter ajuizado a ação diretamente contra ela, em virtude da ausência de vínculo jurídico entre as partes.

A controvérsia está em saber se a decisão de conceder a tutela antecipada, que obriga a seguradora a custear o tratamento cirúrgico da agravada, é procedente.

Pois bem.

A agravante alega ilegitimidade passiva ao argumento de que a agravada não poderia ter ajuizado a ação diretamente contra ela, em virtude da ausência de vínculo jurídico entre as partes.

Entretanto, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, ao se tratar de seguro de responsabilidade civil, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com o segurado.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM LITISCONSÓRCIO COM O SEGURADO. 1. Em ação de reparação de danos, a seguradora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado, apontado causador do dano. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1076138 RJ 2008/0158680-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2012)

Nesse sentido, a Súmula 529 do STJ dispõe que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”.

No presente caso, a ação foi ajuizada pela vítima em face da seguradora e da empresa de transporte, em litisconsórcio passivo, portanto não se configura a hipótese de ilegitimidade passiva prevista na Súmula 529 do STJ.

Sustenta a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 300, caput, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifica-se que a agravada comprovou documentalmente a necessidade da realização da cirurgia e demais tratamentos médicos, bem como demonstrou que as lesões sofridas decorreram do acidente de trânsito. A urgência do tratamento também restou demonstrada, posto que a agravada necessita da cirurgia para restabelecer sua saúde e voltar a exercer suas atividades laborais.

Quanto à probabilidade do direito, em análise a apólice de seguro, observa-se que a cobertura para danos corporais e/ou materiais causados a passageiros, com limite de indenização de R$ 4.034.750,00 (Id. 215780688).

Vale ressaltar que a agravada não formulou nenhum pedido de condenação da agravante em valor superior ao limite da apólice de seguros, de modo que eventual condenação deverá observar o limite contratado.

Por fim, a seguradora agravante alega que a decisão agravada é impossível de ser cumprida, pois não especificou o montante necessário para custear o tratamento médico da agravada.

Tal argumento não merece prosperar, pois a agravada juntou aos autos o orçamento preliminar da cirurgia, de modo que é possível a realização de diligências complementares para a definição do valor exato do tratamento (Id. 157950580 - Origem).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024